Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-15.2024.8.11.0036
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000869-15.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGNEZ FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 103.262.431-00 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PASEP. DANO MATERIAL E MORAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Ignez Ferreira de Almeida contra sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão de recomposição de valores relativos à conta PASEP e de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 205 do Código Civil e no Tema Repetitivo n. 1.150/STJ. A Apelante alegou ter tomado ciência dos desfalques apenas em 31/05/2024, ao receber os extratos microfilmados da conta, e sustentou nulidade da sentença por violação ao contraditório.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a sentença é nula por violação ao princípio do contraditório, ao reconhecer de ofício a prescrição sem prévia intimação das partes; e

(ii) estabelecer qual o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão de recomposição da conta PASEP e reparação dos danos dela decorrentes.

III. Razões de decidir

3. Não configura decisão surpresa a sentença que reconhece prescrição previamente arguida em contestação e debatida nos autos, inexistindo violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

4. O Tema 1.150/STJ fixa que o prazo prescricional decenal tem início na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques em sua conta PASEP.

5. O mero saque integral do saldo disponível em 17/09/2003, por ocasião da aposentadoria, não comprova ciência inequívoca dos desfalques ocorridos entre 1988 e 1993.

6. A ciência inequívoca dos desfalques, para fins de actio nata, somente ocorreu em 31/05/2024, quando a Apelante recebeu os extratos e microfilmagens que evidenciam as movimentações irregulares.

7. Proposta a ação em 27/08/2024, em menos de três meses da ciência dos desfalques, não se configura a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença não configura decisão surpresa quando reconhece prescrição já arguida em contestação e debatida entre as partes.

2. O prazo prescricional decenal para pretensões relacionadas a desfalques em conta PASEP tem início na data em que o titular, de forma comprovada, toma ciência inequívoca dos desfalques.

3. A ciência inequívoca dos desfalques não se presume com o saque do saldo disponível, exigindo-se acesso a extratos ou documentos que revelem as irregularidades.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CC, art. 205; CPC, arts. 9º, 10, 86 e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.150; STJ, REsp 2.193.582/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.02.2025; STJ, REsp 2.184.577/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.02.2025; STJ, AgInt no REsp 2.081.183/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 12.03.2024; TJMT, RAC 0000357-03.2015.811.0024, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.10.2024; TJDFT, RAC 0744138-07.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IGNEZ FERREIRA DE ALMEIDA
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, que
julgou extinto o processo
, com resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência da
prescrição decenal da pretensão revisional de recomposição do PASEP
c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S.A.
, nos termos do art. 205 do Código Civil, em consonância com o Tema Repetitivo n. 1.150/STJ (
vide
ID. 281466934).

Por intermédio das razões recursais de ID. 281466936, a Apelante argui,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por configurar “
decisão surpresa
”, com violação aos arts. 9º e 10 do CPC/2015, uma vez que o juízo não oportunizou manifestação prévia sobre a prescrição. No
mérito
, sustenta que a interpretação correta do Tema 1.150/STJ e do princípio da
actio nata
impõe como
termo inicial do prazo prescricional a data em que efetivamente tomou conhecimento dos desfalques
, o que somente ocorreu em 31/05/2024, quando recebeu os extratos microfilmados de sua conta PASEP.

Recurso tempestivo (ID. 281466939) e dispensado do preparo (ID. 282244851).

Por suas Contrarrazões de ID. 281466938, o Banco Apelado se manifestou pela manutenção da sentença, pugnando, assim, pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CONFIGURAR “DECISÃO SURPRESA”

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Extrai-se dos autos que, na origem,
IGNEZ FERREIRA DE ALMEIDA
ajuizou ação em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, alegando a ocorrência de desfalques em sua conta PASEP (nº 1011549048-2), sustentando que em 19/08/1988 possuía saldo de CZ$ 151.488,00 que teria desaparecido no ano subsequente, além de outros desfalques em datas posteriores (10/10/1990, 25/10/1991, 18/08/1992 e 17/08/1993), conforme extratos e microfilmagens fornecidos pelo próprio banco.

Com base em laudo elaborado por perito particular, a Autora/Apelante pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 78.022,96 (setenta e oito mil, vinte e dois reais e noventa e seis centavos), correspondente ao montante que deveria estar disponível em sua conta, além de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou contestação suscitando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a incompetência absoluta da Justiça Estadual, além da inépcia da inicial e da prescrição decenal. No mérito, defendeu a regularidade das movimentações na conta PASEP, afirmando que os lançamentos questionados corresponderiam a pagamentos de rendimentos à autora, seja em folha de pagamento ou em conta bancária.

Após a réplica, o Juízo de primeiro grau intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo a Autora/Apelante pugnado pela produção de prova pericial (ID. 281466929), enquanto o Requerido/Apelado requereu a análise das preliminares (ID. 281466930).

A seu turno, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de ação revisional de recomposição do Pasep c/c Reparação de danos materiais e morais ajuizada por
IGNEZ FERREIRA DE ALMEIDA
em face
BANCO DO BRASIL S.A.
, ambos suficientemente qualificados.

Em suma, a presente ação visa a apuração e restituição de valores relativos a conta PASEP de titularidade do requerente, em decorrência da má gestão da instituição bancária demandada e, via de consequência, a reparação por danos morais e materiais.

A ação foi recebida neste juízo, ocasião em que fora decidida a atribuição do ônus da prova, bem como determinou a remessa dos autos ao setor de conciliação.

O Banco do Brasil apresentou contestação, aduzindo questões preliminares; e no mérito, alega a prejudicial de prescrição, além do requerimento para a improcedência da ação.

Audiência de conciliação realizada restou infrutífera.

O autor colacionou réplica a contestação.

Na sequência, este juízo intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que o autor requer a produção de prova pericial, enquanto o requerido pugnou pela análise das preliminares.

Assim os autos vieram em conclusão.

É o relato do necessário. Fundamento.

Sem prolongamentos, é caso de acolher a preliminar aventada em contestação, pois a pretensão inicial se encontra fulminada pelo instituto da prescrição de fundo de direito.

Isso, porque, o Tema n° 1.150/STJ fixou o prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil para a pretensão ao ressarcimento dos danos causados em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

No mesmo ato, foi fixado como termo inicial da prescrição o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual respectiva.

Assim, em observância ao princípio da actio nata, tem-se que o termo a quo para o cômputo da prescrição é a partir do momento em que o titular do direito violado (autor) toma conhecimento do ato lesivo, o que, na hipótese desta ação, ocorrera na data do saque de seu saldo disponível.

Conforme se percebe do Extrato Online (id. 167099943) da conta bancária vinculada ao PASEP, em
17/09/2003
houve o saque de todo o montante depositado na referida conta, através do pagamento da aposentadoria, sendo este o único momento em que, comprovadamente, a parte autora certamente obteve conhecimento dos alegados desfalques em sua conta PASEP, devendo ser considerado como termo inicial da prescrição da atual pretensão autoral.

Portanto, diante do contexto acima exposto, conforme consta na documentação colacionada pelo próprio requerente à exordial, ressai-se que o prazo prescricional decenal para o ajuizamento da presente ação já havia transcorrido quando da sua distribuição em
27/08/2024
.

Logo, a pretensão não surgiu a partir da data em que buscou as microfilmagens dos depósitos em sua conta, como faz crer a autora em suas alegações, mas, sim, da data do saque do PASEP.

Convém destacar que, ao julgar casos similares e recentíssimos, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ manteve a fixação do termo inicial da prescrição na data do saque do PASEP, pacificando a matéria controversa, como se denota a íntegra do RECURSO ESPECIAL Nº 2193582 - DF (2025/0022981-6), de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julgado em 17/02/2025; do RECURSO ESPECIAL Nº 2184577 - DF (2024/0448394-8), de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, Julgado em 19/02/2025; do RECURSO ESPECIAL Nº 2193507 – DF (2025/0022972-7), de Relatoria do Ministro Gurgel de Faria, Julgado em 13/02/2025.

Outrossim, vislumbra-se que o e. TJMT também pacificou a fixação do dies a quo na data do saque, senão vejamos:

(...)

Logo, resta prejudicada a análise das demais questões preliminares e prejudiciais de mérito, bem como deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Sendo assim, cumpre a este juízo reconhecer a incidência da prescrição de fundo de direito.

Decido.

Ante todo o exposto, resta
JULGAR EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, para o fim de
PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO
da pretensão contida na inicial, nos termos do art. 205, do Código Civil de 2002, alinhado com as teses firmadas no Tema Repetitivo nº. 1.150/STJ c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil de 2015.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

Caso a parte seja beneficiária de gratuidade de justiça, o que deverá ser certificado pela serventia do foro, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.”
(ID. 281466934).

Sem delongas,
razão não assiste à Apelante quanto à preliminar de nulidade da sentença por configurar “
decisão surpresa
”
.

É cediço que os arts. 9º e 10 do CPC consagram o princípio da vedação à decisão surpresa, determinando que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

No caso,
constata-se que o BANCO DO BRASIL S.A. arguiu
expressamente
a prejudicial de prescrição em sua contestação

de ID. 281466900
, dedicando seção específica ao tema "
PRESCRIÇÃO DECENAL
" e sustentando que o prazo prescricional havia se consumado.

Na sequência
, a parte autora foi intimada a impugnar os termos da peça defensiva,
medida efetivamente realizada
, conforme se extrai do petitório de Id. 281466913.

A questão foi, portanto, submetida ao contraditório
, sendo objeto de debate pelas partes.

Ademais, destaca-se que
a própria petição inicial dedica tópico específico à prescrição
("
DO TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRESCRIÇÃO
"), demonstrando que a matéria fora previamente ventilada pelos litigantes.

Destarte, não se configura violação aos arts. 9º e 10 do CPC, posto que a prescrição foi objeto de debate entre as partes, inexistindo fundamento surpresa.

Sobre o tema, a colenda Corte Cidadã já assentou:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1 .022 do CPC/15.
2. A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes de cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi conferida oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório. Precedentes.
3. Para averiguar a procedência das alegações de que houve abusividade na relação contratual seria necessário o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como da avença celebrada pelas partes, medidas vedadas pelas Súmulas 5 e 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido “.
(STJ. AgInt no REsp: 2.081.183/MG. Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgamento: 12/03/2024, DJe: 18/03/2024; g. n.).

Na mesma linha, cito recentíssimo precedente deste Sodalício:

“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM FACE DA INVENTARIANTE DO ESPÓLIO – INVENTÁRIO ABERTO – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO SURPESA – INOCORRÊNCIA – EMENDA À INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em peça de defesa e havendo impugnação, não há que se falar em decisão surpresa quanto a seu acolhimento.

No caso, o pedido de usucapião extraordinária atinge diretamente o interesse do de cujus, motivo pelo qual é do espólio e não da inventariante a legitimidade passiva para responder a demanda, tendo em vista a abertura do inventário, razão pela qual o acolhimento da preliminar para extinguir o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc . VI, do CPC, se mostra correta, não havendo que se falar em oportunizar a emenda da inicial, ante a estabilização da lide, nos termos do art. 329, do mesmo codex. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ/MT. RAC 00003570320158110024. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 02/10/2024, DJe: 07/10/2024; g. n.).

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar de nulidade por alegada "
decisão surpresa
"
, uma vez que a questão prescricional foi amplamente debatida pelas partes, respeitando-se integralmente o princípio do contraditório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal,
centrado na definição do termo inicial da prescrição
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1150, firmou as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

In casu
, extrai-se do feito que a controvérsia cinge-se ao momento exato em que a Apelante tomou conhecimento dos alegados desfalques.

Pois bem
.

A jurisprudência, à luz da teoria da
actio nata
, estabelece que o prazo prescricional se inicia quando o titular do direito violado obtém ciência inequívoca do ato lesivo e de toda sua extensão.

Nessa linha de intelecção:

"CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL. NÃO CONHECIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A controvérsia versa em aferir o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de demanda em que se alega desfalque indevido sobre os depósitos realizados na conta do PASEP - Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público, da responsabilidade da instituição bancária ré. 3. Incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos (art. 205 do Código Civil).
4. O prazo prescricional tem início com o nascimento da pretensão, que é o momento em que o titular do direito subjetivo violado ou ameaçado tem conhecimento da lesão ou da ameaça. 4. 1. O prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que a parte interessada teve conhecimento do desfalque na conta do PASEP, segundo a teoria actio nata (Tema 1.150/STJ)
. 4. 2.
A autora admite francamente teve ciência do fato quando efetuou o saque do montante integral da conta do PASEP.
4. 3.
A tese recursal de que somente teve ciência do fato quando recebeu da instituição bancária ré o extrato da conta, 17 anos após o saque, configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, em especial pelo princípio da boa-fé objetiva
. 5. Manifesto o transcurso do lapso decenal para reconhecer a prescrição e extinguir o processo, com resolução do mérito (art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil). 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.”
(TJ/DF. RAC 0744138-07.2021.8.07.0001. Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível. Julgamento: 07/02/2024, DJe: 29/02/2024; g. n).

No presente caso,
a sentença fixou o termo inicial da prescrição em 17/09/2003
, data em que a Apelante sacou os valores de sua conta PASEP por ocasião da aposentadoria.

Entretanto, a documentação acostada aos autos demonstra que as microfilmagens evidenciam movimentações complexas na conta PASEP desde 1982, com o desaparecimento de valores significativos (CZ$ 151.488,00 em 19/08/1988) que não mais constavam em 12/10/1989.

Logo, tem-se que a questão fundamental é: o simples saque dos valores disponíveis por ocasião da aposentadoria implica, necessariamente, conhecimento de todas as movimentações históricas e eventuais irregularidades na gestão da conta?

A teoria da
actio nata
, corretamente aplicada, exige ciência
comprovada
e
inequívoca
dos desfalques, de sorte que
entendo que a mera retirada do saldo disponível não necessariamente configura conhecimento pleno de irregularidades pretéritas na gestão da conta
, particularmente por se tratar de pessoa leiga no assunto.

No caso dos autos,
não há evidência robusta de que a Apelante, por ocasião do saque em 2003, tenha recebido informações detalhadas sobre o histórico completo de movimentações de sua conta ou tenha efetivamente tomado conhecimento dos alegados desfalques ocorridos entre 1988 e 1993
.

Com efeito, enfatizando-se que a interpretação que melhor se harmoniza com o princípio da
actio nata
e com a finalidade protetiva do ordenamento jurídico é aquela que reconhece a ciência inequívoca dos desfalques quando o titular tem acesso efetivo aos extratos detalhados que demonstram as irregularidades alegadas e
considerando que a Apelante recebeu os extratos e microfilmagens em
31/05/2024
e ajuizou a ação em
27/08/2024
, ou seja, em menos de três meses,
não há que se falar em prescrição
.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
IGNEZ FERREIRA DE ALMEIDA
para
reformar a sentença
e
afastar o reconhecimento da prescrição decenal
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Diante da anulação da sentença, sem honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025